Tribunal: TJBA
Processo: 8044935-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044935-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA

Advogado(s)
:
CARLOS MIGUEL SILVA RIELLA COSTA, FABIANA RODRIGUES ROCHA, MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS, KANANDA LANDIM DE ALMEIDA, ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, MELISSA BASTOS FACUNDO DE ALMEIDA HAFNER, BRUNO ROCHA DE MACEDO

AGRAVADO: ACLES DANTAS SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES, JOAO VICTOR VIEIRA SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO QUE CONCERNE À EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE.
DECISÃO MANTIDA.

1.
No caso dos autos, a agravante pretende a reforma da decisão no tocante ao
afastamento da aplicação do regime de precatórios na satisfação do crédito executado.
Neste particular, percebe-se, em verdade, que não cuidou a recorrente de ler atentamente a decisão, posto que decisão agravada

determinou a expedição de RPV/Precatório,

sendo que "os valores
oriundos do RPV/Precatório
referente a quota-parte dos exequentes ACLES DANTAS SILVA e MARIA DE FATIMA VASCONCELOS RAMOS
deverão ser depositados em conta judicial à disposição deste Juízo."
.
Assim, não conhece-se de parte do recurso, eis que evidente a falta de interesse recursal, vez que a providência judicial requestada já fora alcançada na decisão recorrida.

2. A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a liquidação prévia é dispensável no presente caso, podendo o credor promover desde logo o cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, §2º, CPC, tendo em vista que o crédito pode ser obtido após a realização de simples cálculos aritméticos.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido
.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044935-37.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA e como apelada ACLES DANTAS SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .